Tribunal: TJMT
Processo: 1014396-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014396-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), AIRES POLESE - CPF: 495.674.209-63 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – EXCLUSÃO DE APONTAMENTO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA PARTE INCONTROVERSA E MAIS SUBSTANCIAL DA DÍVIDA – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – NÃO COMPROVADO O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DOS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão de tutela de urgência só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300).
2.
Embora a prorrogação da dívida rural constitua direito do devedor e obrigação do credor, deve o interessado preencher todos os requisitos da Lei no 9.138/95 para que faça jus ao benefício, cumprindo demonstrá-los em Juízo a fim de evidenciar a injusta recusa em concedê-lo, e, considerando que a prévia negativa extrajudicial é aspecto fundamental, não cabe análise judicial a respeito da prorrogação se a mesma não foi sequer pleiteada formalmente à instituição financeira, ou seja, sem que fossem observadas as formalidades e requisitos exigidos à validade do ato.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AIRES POLESE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 1001805-15.2020.8.11.0025), ajuizado pelo agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A.,
recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, e indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo embargante para que fosse determinado ao embargado que retirasse o seu nome, e não voltasse a inclui-lo, dos cadastros de restrição ao crédito pelo débito discutido nos autos, pois, segundo entendeu o magistrado,
se “
o próprio devedor admite que dos R$ 114.475,72 ele somente contesta o montante de R$ 12.694,78, sem ter procedido ao pagamento da parte da dívida incontroversa,
(...)
, às escâncaras, falece razão ao pedido de deferimento de tutela de urgência para obstar o credor de se valer de legítimo direito que lhe assiste, de publicizar a dívida vencida e não paga e negativar o crédito e o nome do devedor inadimplente
”, e, somado a isso, “
o bem dado em caução (fração ideal de uma área de terras no Tocantins, sem medição, sem georreferenciamento, sem certificação de propriedade e de ausência de questionamento da titularidade, sem comprovação de inexistência de outros gravames sobre a coisa) longe está de caracterizar caução idônea
”
(cf. Id. no 94938968 e 58815550 dos autos de origem).

O agravante
afirma
que “
todos os requisitos legais e jurisprudenciais
(exigidos à concessão da ordem)
para abstenção da negativação estão presentes, quais sejam, a) existe ação judicial contestando a liquidez e a exigibilidade do débito; b) no mérito, a presente ação possui firme fundamento em precedentes do STJ e do STF; c) ofereceu bem imóvel valiosíssimo, com valor efetivo superior ao débito atual unilateralmente calculado pela instituição financeira/agravada
”.

Alega, nesse sentido, que, conforme demonstrado na origem, “
as cláusulas nulas avolumam exacerbadamente o saldo devedor são as provas inequívocas que, em se decretando a nulidade das cláusulas ilegais (todas amplamente tratadas), haverá, no final da ação, expressiva diminuição do saldo devedor
”, especificando que “
tais ilegalidades

consistem, resumidamente, em:
inobservância do seu direito à “
prorrogação compulsória da dívida em razão de quebra de safra e receita
”

(STJ, Súmula no 298) e, por conseguinte, inexistência de “
mora ante a incompatibilidade do vencimento antecipado com o direito que
(...)
possui à prorrogação
”; “
nulidade da prática de anatocismo (a cobrança de juros sobre juros) sem prévia e clara contratação
”; “
nulidade da cobrança de encargos moratórios
”; “
ilegalidade da cobrança de comissão de permanência
”.

Sustenta que “
sofrerá

danos irreparáveis com a restrição de crédito por anos a fio, impossibilitando-o de exercer sua atividade de produção,
(...)
, na medida em que necessita de crédito para o exercício de suas atividades laborais, sendo que, legalmente, sequer pode ser negativado, visto que questionada a liquidez e inexigibilidade do saldo devedor
”. Por fim, a respeito da garantia do Juízo, insiste em que “
indicou para caução real imóvel rural valiosíssimo
”.

Pede o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o seu pedido de tutela de urgência a fim de “
determinar à instituição financeira/agravada que retire e se abstenha de inscrever novamente o nome do agravante nos órgãos de restrição ao crédito, em especial SERASA, SPC, EQUIFAX, CENTRAL DE RISCO DO BACEN (SISBACEN) e Cartório de Protestos, enquanto perdurar a presente lide
”, sob pena de incidência de multa cominatória; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 97515479).

A decisão de Id. no 98906955 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. no 102430972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O MM. Juiz, ao receber os embargos à execução, indeferiu “
o pedido de concessão de efeito suspensivo, uma vez que não demonstrados os requisitos para a concessão de tutela provisória, conforme elenca o art. 919, §1o, do NCPC, em especial pela ausência de garantia do Juízo; ademais, as questões abordadas pela embargante merecem dilação probatória ampla, incompatível, pois, com a tutela requerida em sede de urgência
” (cf. Id. no
38570146 dos autos de origem), e, em sede de embargos de declaração, acrescentou o seguinte:

“Embargos de declaração lançados contra decisão que determinou o recebimento da inicial da ação incidental de embargos à execução manejada pelo devedor/embargante, mas determinou que o valor da causa fosse quantificado pelo total da dívida questionada em juízo, o que segundo o embargante já foi feito, porque do montante executado (R$ 114.475,72) está controvertido somente a importância de R$ 12.694,78, sendo esse o valor atribuído à causa.

(...)

Assiste razão ao recorrente porque, não obstante as longas páginas despendidas para alegar excesso de execução, o excesso suscitado corresponde, realmente, a pouco mais de 10% da dívida exequenda (R$ 12.694,78), devendo ser mantido o valor dado à ação incidental e validado o recolhimento de custas realizado pelo embargante-devedor.

Dessarte, JULGO PROCEDENTE os embargos de declaração, reformando a decisão atacada, para receber a inicial em todos seus termos, inclusive quanto ao valor dado à causa e, exatamente por isso, porque o próprio devedor admite que dos R$ 114.475,72, ele somente contesta o montante de R$ 12.694,78, sem ter procedido ao pagamento da dívida incontroversa, é que, às escâncaras, falece razão ao pedido de deferimento de tutela de urgência para obstar o credor de se valer de legítimo direito que lhe assiste, de publicizar a dívida vencida e não paga e negativar o crédito e o nome do devedor inadimplente, posto que tal conduta nada tem de abusiva ou excessiva, constituindo-se em exercício legítimo de direito do credor contra o inadimplente.

(...)

Não há pagamento da dívida incontroversa, e o bem dado em caução (fração ideal de uma área de terras no Tocantins, sem medição, sem georreferenciamento, sem certificação de propriedade e de ausência de questionamento da titularidade, sem comprovação de inexistência de outros gravames sobre a coisa) longe está de caracterizar caução idônea, razão porque, rejeito o pedido de tutela de urgência, determinando o prosseguimento da ação incidental, com a intimação do exequente/embargado para, querendo, impugnar o pedido incidental, e, após, vistas ao embargante, se suscitadas algumas das matérias dos arts. 350 e seguintes do NCPC.”

Os fundamentos recursais não convencem minimamente do desacerto técnico da decisão agravada, na verdade, sequer chegam a combater propriamente as razões de decidir, notadamente no que se refere à conclusão de que, se o “
próprio devedor admite que, dos R$ 114.475,72, ele somente contesta o montante de R$ 12.694,78
,
sem ter procedido ao pagamento da dívida incontroversa,
(...)
falece razão ao pedido de deferimento de tutela de urgência para obstar o credor de se valer de legítimo direito
”, até porque, nesse cenário, onde a controvérsia circunscreve a pouco mais de 10% do débito exequendo,
no máximo, seria possível admitir que o devedor/embargante pleiteasse a retificação do valor da dívida protestada ou indicada na negativação, mas jamais a suspensão dos legítimos atos de cobrança praticados pelo credor/embargado, circunstância que, por si só, justifica o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelo embargante/agravante.

Registra-se,
a propósito, que, conforme destacado na decisão agravada, partiu do próprio embargante/agravante a categórica afirmação de que o objeto da lide é o “
excesso de execução que se discute in casu
”, como se vê do seguinte trecho de sua manifestação:

“Conforme se depreende do trecho acima, o Embargante foi intimado para retificar o valor da causa, tendo em vista que este deve CORRESPONDER AO VALOR DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. Ocorre, que o valor da causa atribuído pelo Embargante JÁ OBEDECE REFERIDO PARÂMETRO, tendo em vista que o Embargante indicou à título de valor da causa a parcela controvertida (DIFERENÇA ENTRE O VALOR COBRADO E O VALOR QUE ENTENDE SER CORRETO), ou seja, O EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE SE DISCUTE IN CASU, (...)” (cf. Id. no 39174296 dos autos de origem)

Sendo, então, no mínimo, intrigante e contraditória a postura adotada aqui, em grau recursal, quando afirma que, na realidade, diferente do que comunicou ao Juízo de 1o Grau, o que pretende mesmo é que seja reconhecida e declarada a nulidade do título executivo extrajudicial (CCB no 40/01924-1) por não ser representativo de obrigação líquida, com a consequente extinção do feito executivo sem resolução do mérito, afinal, nesse caso, conforme despacho inicial proferido nos autos, é indispensável que haja a retificação do valor da causa para que corresponda ao total da dívida.

Em todo caso, considerando o enfoque dado à questão nas razões recursais, reafirmo que o
simples ajuizamento de demanda questionando a validade de determinadas cláusulas contratuais ou de aspectos relacionados à formação e exigibilidade da dívida, por si só, não inibe a caracterização da mora
(STJ, Súmula no 380), muito menos
enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida e inadimplida pelo devedor
, de modo que, em regra, até que sobrevenha eventual decisão anulando e modificando o negócio jurídico, todas as obrigações contratuais continuaram válidas e exigíveis.

Em cognição sumária, a previsão contratual de que os juros remuneratórios serão “
calculados pelo método exponencial
”, com a indicação de taxa efetiva anual e a equivalente diária (cf. Id. no 97515485 - pág. 60), constitui indício significativo de que não procede a alegação de “
nulidade da prática de anatocismo sem prévia e clara contratação
”, e, somado a isso,
não se pode dizer que a fundamentação autoral permite visualizar um provável êxito da pretensão relacionada à securitização da dívida, pois, repito,
embora seja certo que “
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de todos os requisitos exigidos pela
Lei no 9.138/95, cumprindo ao interessado demonstrá-los em juízo a fim de evidenciar a injusta recusa em concedê-lo, logo, considerando que a prévia negativa extrajudicial é aspecto fundamental, n
ão cabe análise judicial a respeito da prorrogação se a mesma não foi sequer
pleiteada formalmente
à instituição financeira, ou seja, sem, antes, ter sido observadas as formalidades e requisitos legais necessários à validade do ato.

É a orientação do eg. STJ:

“(...) PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - Em segundo lugar, de uma análise mais atenta dos autos, observa-se que os autores em nenhum momento demonstraram que efetivamente fizeram pedido formal ao agente financeiro para ser enquadrado na nova repactuação. Tal fato é reforçado na sentença, já que o próprio magistrado reconheceu a inexistência de pedido administrativo. Contudo, mesmo se afastando das regras impostas pela legislação, concedeu novo prazo para pagamento da dívida, fixando, inclusive, prazo para novo pagamento. Desse modo, se a prorrogação do vencimento só é admitida quando o produtor rural satisfaz todos os requisitos exigidos pela legislação específica; deixando os autores de demonstrar o cumprimento destas condições previamente determinadas em lei - prova do requerimento administrativo perante a instituição bancária, adicionado à prova do preenchimento dos requisitos legais - não fazem jus ao benefício. Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste aspecto, a fim de negar a prorrogação (leia-se: refinanciamento) da dívida.” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Resp no 1.323.728/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/12/2013)

E o entendimento dominante da jurisprudência deste TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL DE ENQUADRAMENTO NO PESA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA REJEITADAS – SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO MESMO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA MP No 1.963-17/2000 – RECURSOS DO AUTOR E DO BANCO/RÉU DESPROVIDOS.

(...) 4. Para prorrogação da dívida rural, o devedor precisa manifestar a intenção de obtê-la por meio de pedido formal à instituição financeira e o pleito somente poderá ser acolhido se preenchidos os parâmetros estabelecidos pela Lei no 9.138/95, bem como pelas Resoluções do BACEN. (...).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0003089-95.2013.8.11.0033, Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 04/02/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NOTA PROMISSÓRIA RURAL E FINANCIAMENTO AGRÍCOLA – INADIMPLEMENTO – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 12% A.A – PRECEDENTES DO STJ – PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DE DÉBITO – SECURITIZAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – INOPONIBILIDADE DE ENCARGOS MORATÓRIOS PELA COBRANÇA EXCESSIVA – NÃO RESTOU EVIDENCIADA A COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) não há prova de que a prorrogação foi pleiteada formalmente à instituição financeira por ocasião da suposta crise. Assim, não cabe na via judicial um enquadramento ao qual não tem direito. Posto isso, a não demonstração de que foram cumpridos os requisitos legais, exclui o direito à prorrogação do débito, conforme entendimento do STJ (AgRg no Ag 1255548/PR). (...).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 91168/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018)

“EMENTA: AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA C/C DECLARATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO – PRETENSÃO À PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DEMAIS REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO (ART. 273 DO CPC) – INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Da decisão que defere ou indefere antecipação de tutela cabe Agravo de Instrumento, uma vez que seria ineficaz a discussão na modalidade retida. Para que seja reconhecido de plano o direito ao alongamento da dívida rural, o devedor precisa demonstrar que apresentou requerimento administrativo à instituição financeira que concedeu o crédito e que foram cumpridas as demais exigências legais, sem o que não se verifica a verossimilhança da alegação.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI no 60699/2009, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 02.10.2009, DJ 05.10.2009)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022